Tribunal: TJDFT
Processo: 0725004-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REDE SOCIAL. BANIMENTO. JUSTA CAUSA. PROCEDIMENTO. OPORTUNIDADE DE DEFESA. AUSÊNCIA. ATO ILEGÍTIMO. DANO MORAL INDENIZÁVEL.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Contudo, sua apelação deve ser conhecida apenas quanto a questões não preclusas.
2. Consoante doutrina da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, aplica-se também às relações privadas a tutela do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), antes de se impor privação do exercício de direitos, como ocorre no banimento de conta em rede social.
3. Sem que haja nos autos prova de qualquer conduta violadora das regras da plataforma digital ou mesmo demostrando eventuais postagens abusivas, correta a sentença que estabelece a obrigação de restabelecer o perfil bloqueado.
4. O banimento injustificado de rede social, especialmente quando utilizada como meio de subsistência, ultrapassa o mero dessabor, ofendendo direitos da personalidade. Hipótese em que se reconhece a presença de dano moral indenizável.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.